Tribunal: TRF3
Processo: 5008028-51.2025.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
431/1006)

5008028-51.2025.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008028-51.2025.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SUSANA GROTS

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

Ementa

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. A r. sentença manteve a legalidade da cobrança de anuidades pelo Conselho Profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Exigência de notificação do contribuinte quanto ao lançamento tributário das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as anuidades cobradas pelos Conselhos Profissionais possuem natureza tributária, estando, portanto, sujeitas a lançamento de ofício. Esse lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação válida do contribuinte, sendo suficiente, para a comprovação desse requisito, a demonstração do envio do carnê ou boleto de cobrança. A ausência dessa notificação afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. 4. O juízo pode examinar, de ofício, a regularidade do título executivo, exigindo prova da notificação do lançamento.

5. No caso concreto, inexistindo prova da regular notificação do contribuinte, impõe-se a nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Apelação da embargante provida.

7. Tese: A constituição válida do crédito relativo a anuidades devidas a Conselhos Profissionais exige a comprovação da notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário. Ausente essa prova, afasta-se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados: art. 204, 202, III, do CTN; art. 3o e art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80; art. 26 da Lei no 9.784/99; art. 373, II, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 2.057.234/RS, DJe 22/06/2022, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5003823-98.2020.4.03.6102, DJe 16/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONÇALVES MAIA JUNIOR; TRF3, 6a Turma, ApCiv 0035360-30.2015.4.03.6182, Intimação via sistema DATA: 12/09/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008028-51.2025.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SUSANA GROTS

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos à Execução Fiscal opostos por SUSANA GROTS, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DA ÚNIÃO, em face do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO, para reconhecer a inexistência dos débitos de anuidade de 2012 a 2014. (ID 360076098)

A r. sentença (ID 360076113) julgou os pedidos iniciais improcedentes. Condenação da embargante ao pagamento de honorários de sucumbência na razão de 10% do valor do débito, condicionada sua cobrança à prova da capacidade financeira da embargante, conforme disposto no art.98, §3o, CPC.

Nas razões de apelação (ID 360076115), a embargante, ora apelante, requer, preliminarmente, gratuidade da justiça. No mérito, alega a nulidade da CDA por ausência de notificação regular do contribuinte. Aduz que a não comprovação prévia e válida da notificação do devedor do lançamento afasta a presunção de liquidez e certeza atribuída à CDA.

Contrarrazões (ID 360076117).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Da gratuidade de justiça.

A teor do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (grifei).

No caso concreto, a embargante apresentou, para instrução dos autos, a declaração de ajuste anual referente ao ano de 2024, extrato bancário e documentos comprobatórios de despesas médicas (fls.12/44, ID 360076099)

Nesse quadro, diante do conjunto probatório, verifica-se demonstrada a atual hipossuficiência econômica.

Do mérito

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

Os artigos 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, inciso III, da Lei Federal no. 6.830/80, trazem os requisitos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, dentre os quais não se inclui a prova de notificação do sujeito passivo.

Todavia, as anuidades devidas aos Conselhos Profissionais têm natureza jurídica tributária e, portanto, estão sujeitas ao lançamento tributário.

Para a constituição do crédito, é necessária a notificação do contribuinte, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, para cobrança de débito inscrito em dívida ativa, relativo a anuidades de Conselho de Fiscalização Profissional. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC/2015, concluindo pela nulidade do título executivo, em razão da ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 1.022 do CPC/2015, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

IV. A situação controvertida nos presentes autos já foi analisada inúmeras vezes pelo STJ, que firmou entendimento no sentido de que "as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa" (STJ, REsp 1.788.488/RS, Rel. Ministro OF FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019). Adotando igual orientação: "Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)." (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020.

V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença extintiva, consignando que "não consta dos autos comprovação de prévia e regular notificação do contribuinte". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, j. 20/6/2022, DJe de 22/6/2022, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

Por sua vez, a comprovação da notificação de lançamento não é documento obrigatório para propositura da execução fiscal.

A presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da CDA depende da regular inscrição da dívida.

De outro lado, a prova de não constituição do crédito tributário seria o mesmo que se admitir a prova de fatos negativos, o que é inadmissível em nosso sistema jurídico-processual.

No caso concreto, deve o Conselho de fiscalização profissional comprovar a remessa do carnê com o valor da anuidade, conforme jurisprudência desta 6a Turma:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO PROFISSIONAL – ANUIDADE – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A execução fiscal deve estar fundamentada em título executivo dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Referidos requisitos constituem matéria de ordem pública, cognoscível pelo magistrado de ofício, visto a ausência de qualquer deles implicar em nulidade absoluta.

2. Em que pese não seja a comprovação da notificação do lançamento exigida como documento obrigatório para a propositura da execução fiscal, nos moldes da Lei 6.830/80, nada obsta ao Juízo da execução, ao analisar a demanda proposta, examinar a presença dos requisitos do título e determinar a demonstração do cumprimento das formalidades do lançamento tributário.

3. O entendimento adotado pelo C. STJ no caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, é no sentido de ser suficiente, para a constituição do crédito tributário, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

4. Incumbia ao exequente comprovar a remessa dos carnês/boletos referentes às anuidades em cobro, pelo correio ou por qualquer outro meio, para fins de aperfeiçoamento do lançamento do crédito, tendo sido tal prova acertadamente exigida pelo Juízo a quo.

5. Ausente prova da regular notificação da executada acerca do lançamento do débito,afasta-se a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa em cobro.

6. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003823-98.2020.4.03.6102, j. 06/10/2023, DJEN DATA: 16/10/2023, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR)

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. QUE MACULAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO E A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator na decisão monocrática.

2. Conforme cópia do processo administrativo, verifica-se que a Embargante teve ciência da autuação ocorrida durante a fiscalização realizada pelo Embargado, tanto que o responsável pelo local assinou os termos de intimação dos Autos de Infração então lavrados e, em seguida, apresentou defesa administrativa.

3. No entanto, em que pese a “primeira fase” aparentemente regular, não há nenhum registro da suposta intimação da empresa para ciência e eventual apresentação de recurso ao Conselho Federal de Farmácia em relação à decisão final do Plenário do CRF acerca da defesa apresentada pela empresa, tampouco foram anexadas cópias dos supostos ARs ou de qualquer outro comprovante que permita a averiguação da regular notificação sobre a decisão proferida, não sendo suficiente para tanto a simples emissão de um documento unilateral desprovido do respectivo comprovante de entrega/recebimento como os espelhos de emissão de notificação acostados.

4. Percebe-se aparente intuito do Embargado de tentar confundir o Juízo ao mencionar o recurso interposto pela Embargante como se fosse o recurso ao CFF contra a decisão do Plenário, quando na verdade se trata da defesa inicial em face da lavratura do auto de infração. Basta uma leitura atenta do conteúdo de cada documento e das datas contidas em cada um deles para se perceber a ordem correta dos fatos e a sua ocorrência.

5. Assim, há evidente afronta ao art. 26 da Lei n. 9.784/99 e ao art. 15 da Resolução CRF/SP n. 258/1994, que dispõem sobre a regularidade do processo administrativo fiscal e impõem a imprescindível notificação do autuado acerca não só da lavratura do auto de infração, como também de todas as decisões proferidas pela Administração, para ciência e eventual cumprimento da obrigação ou impugnação do ato.

6. Válido lembrar que a presunção de validade que milita a favor das Certidões de Dívida Ativa é relativa, conforme previsão do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais e que, portanto, pode ser ilidida por “prova em contrário”, como de fato ocorreu no presente caso.

7. Se a Embargante acostou cópia integral do processo administrativo, e nele não há prova da notificação exigida pela legislação que regula a matéria, o ônus probatório recai sobre o Embargado para demonstrar que houve de fato tal intimação por ele alegada, a teor do disposto pelo art. 373, II, do CPC/2015. Isto porque, obviamente, não poderia ser exigida da Embargante a produção de prova “negativa”, ou seja, a de que não foi intimada. O Embargado, contudo, não se desincumbiu de tal encargo, limitando-se a trazer alegações genéricas e informações desacompanhadas de documentos comprobatórios da suposta notificação.

8. Ocorreu, portanto, a violação das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o que macula o processo administrativo fiscal ora analisado e a inscrição em dívida ativa dele originada, que aparelham a execução fiscal ora embargada”.

9. O julgado se encontra em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional, inclusive em recentes julgados.

10. A embargante, portanto, desincumbiu-se do ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez das CDAs.

11. O pedido de que seja decretada a partir da emissão das notificações para recolhimento das multas, tendo em vista a nulidade ex nunc no processo administrativo, bem como seja suspensa a tramitação dos autos, a fim de que seja reaberto prazo para interposição de recurso administrativo constitui inovação recursal inadmissível em sede de agravo interno e não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

12. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0035360-30.2015.4.03.6182, j. 09/09/2022, Intimação via sistema DATA: 12/09/2022, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO)

No caso dos autos, o Conselho Profissional deixou de comprovar notificação válida dos lançamentos. Os documentos acostados aos autos (ID 360834653, 360834654 e 360834655) indicam tão somente listagens genéricas de postagem e não demonstram a efetiva comunicação ao contribuinte.

Diante da ausência de comprovação de notificação válida, é o caso de reconhecer a nulidade do título executivo.

Considerando a inversão da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada no percentual mínimo previsto para a faixa referente ao valor da causa, atualizado.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. A r. sentença manteve a legalidade da cobrança de anuidades pelo Conselho Profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Exigência de notificação do contribuinte quanto ao lançamento tributário das anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as anuidades cobradas pelos Conselhos Profissionais possuem natureza tributária, estando, portanto, sujeitas a lançamento de ofício. Esse lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação válida do contribuinte, sendo suficiente, para a comprovação desse requisito, a demonstração do envio do carnê ou boleto de cobrança. A ausência dessa notificação afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. 4. O juízo pode examinar, de ofício, a regularidade do título executivo, exigindo prova da notificação do lançamento.

5. No caso concreto, inexistindo prova da regular notificação do contribuinte, impõe-se a nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Apelação da embargante provida.

7. Tese: A constituição válida do crédito relativo a anuidades devidas a Conselhos Profissionais exige a comprovação da notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário. Ausente essa prova, afasta-se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados: art. 204, 202, III, do CTN; art. 3o e art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80; art. 26 da Lei no 9.784/99; art. 373, II, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 2.057.234/RS, DJe 22/06/2022, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5003823-98.2020.4.03.6102, DJe 16/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONÇALVES MAIA JUNIOR; TRF3, 6a Turma, ApCiv 0035360-30.2015.4.03.6182, Intimação via sistema DATA: 12/09/2022, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão